Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-33.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000837-33.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ATILA DOS SANTOS SILVA - CPF: 136.605.664-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 096.295.344-01 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUDIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 667.111.421-87 (VÍTIMA), NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.570.791-26 (VÍTIMA), MAURICIO VINICIUS FRAZAO CUNHA - CPF: 103.195.681-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA [FACA] E ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE: EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL, MENORIDADE RELATIVA, ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO, MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDO APELANTE: INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE, ATENUANTE DO “
ARREPENDIMENTO ATIVO
” [CP, ART. 65, III, “B”], AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ARMA DE FOGO - PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS - PENA-BASE - INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES -

UTILIZAÇÃO DE DUAS DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A RESTANTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - PENA-BASE - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DO PRIMEIRO APELANTE – MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DA RESTITUIÇÃO – ARESTO DO TJMG - ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA CAUSAR TEMOR À VÍTIMA – JULGADO DO TJMT - MAJORANTE CONSERVADA - REINCIDÊNCIA – REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] “
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Se o apelante tinha 20 (vinte) anos de idade, na data do fato, faz jus a atenuação da pena pela menoridade relativa (CP, art. 65, I).

“
Não há que falar em aplicação da atenuante de reparação do dano se ausente elemento indicativos que autor agiu, por sua espontânea vontade para minorar ou evitar as sequelas do delito
” (TJMG, Ap nº 1.0273.15.000324-5/001 – Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 10.6.2020).

A majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

“
Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor
” (STJ, HC 543.261/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000837-33.2022.8.11.0051 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA

ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA e ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJE nº 1000837-33.2022.8.11.0051), que condenou o
primeiro
a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado e o
segundo
a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime prisional semiaberto, ambos por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca [faca] e arma de fogo - art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, todos do CP - (ID 142921824).

JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA sustenta que: 1) a exasperação da pena-base em “
01 (um) ano e 08 (oito) meses acima do mínimo legal
” seria desproporcional; 2) faria jus à atenuante da menoridade relativa, visto que “
na época dos fatos, possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme atestado em seu termo de qualificação
” ; 3) “
logo após o ocorrido, buscou minorar as consequências de seu ato
”, a incidir a “
atenuante do arrependimento espontâneo
” [CP, art. 65, III, “b”]; 4) a causa de aumento do emprego de arma de fogo não estaria configurada.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e “
fixado regime inicial semiaberto
”, sem fundamentação correlata (ID 142921859).

ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO alega que: 1) inexistem fundamentos concretos que justifiquem a exasperação da pena-base acima do mínimo legal; 2) deveria ser aplicada a atenuante do “
arrependimento ativo
” [CP, art. 65, III, “b”] porque “
todos os objetos e valores foram devolvidos a vítima
”; 3) as provas são insuficientes para comprovar o uso de “
uma arma de fogo de verdade e eficiente
”.

Requer a diminuição das penas (ID 102537025).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 142921861; ID 145786689).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso de JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA e desprovimento do apelo de ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Roubo majorado. Condenação. Irresignação defensiva contra a dosimetria penal. 1) Pleitos pela minoração das penas iniciais. Improcedência. Fixação acima do mínimo legal. Fundamentação de acordo com o artigo 59 do CP. Fração de aumento. Discricionariedade do Magistrado. Contudo, a pena-base fixada para o réu José Atila dos Santos Silva deve ser readequada, pois, apesar de ter sido utilizada a mesma fundamentação para se dosar as penas basilares de ambos os réus, com idênticas condições subjetivas e objetivas, teve sua pena inicial estabelecida em patamar mais elevado. Violação ao princípio da isonomia. Equiparação das penas basilares que se impõe. 2) Pleito de reconhecimento da menoridade relativa do réu José Atila dos Santos. Procedência. Réu com 20 anos na época dos fatos. 3) Pleito de aplicação da fração de 1/6 para as atenuantes da confissão e menoridade relativa em relação ao réu Roberto Silva Nascimento. Falta de interesse recursal. Fração já aplicada na r. sentença. 4) Pleito de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, b do CP. Improcedência. Reparação do dano feita por terceiro. Ausência de voluntariedade. 5) Pleito de extirpação da qualificadora do emprego de arma de fogo. Improcedência. Emprego de arma de fogo devidamente comprovado, especialmente pelo depoimento da vítima. Prescindibilidade da apreensão do artefato bélico. 6) Almejada a readequação do regime inicial de cumprimento de pena pelo réu José Atila dos Santos Silva. Impossibilidade. Pena privativa de liberdade que excede a 8 anos. O regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade do primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2º, "b", e § 3º). Conclusão: Parecer pelo desprovimento do apelo do réu Roberto Silva Nascimento, e pelo parcial provimento do recurso do réu José Atila dos Santos Silva, tão somente para que lhe seja retificada a penabase e reconhecida a atenuante da menoridade relativa
.” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 146208175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17/03/22, por volta de 17h12min, no estabelecimento denominado “Casa Comercial Sucatão Universal”, situado na Rua Toledo, n.º 1305, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) e arma branca, do tipo faca (descrita no termo de exibição e apreensão de fl. ID 80363502, pág. 01 e termo de reconhecimento de objeto de fl. ID 80363504, pág. 01), subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em:

1) a quantia aproximada de R$ 488,70, em moeda corrente; e uma caixa/porta fichário, descritos no termo de declarações de fl. ID 80363494, pág. 02; no termo de exibição e apreensão de fl. ID 80363502, pág. 01; no boletim de ocorrência de fl. ID 80363501, págs. 01/03; e no auto de reconhecimento de objeto e termo de entrega de fls. IDs 80363505, pág. 01; esta última avaliada em R$ 60,00, conforme auto de avaliação de fl. ID 80363512, pág. 01, de propriedade do ofendido Eudimar Alves da Silva.

2) um aparelho celular, cor branca, marca Samsung, A30, descrito no termo de declarações de fl. ID 80363494, pág. 02; no termo de exibição e apreensão de fl. ID 80363502, pág. 01; e no boletim de ocorrência de fl. ID 80363501, págs. 01/03, avaliado em R$ 1.800,00, de acordo com o auto de avaliação indireta de fl. ID 80363513 (pág. 01), de propriedade do ofendido Natanael Oliveira da Silva. [...]

Ante o exposto, denuncio ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO, MAURICIO VINICIUS FRAZÃO CUNHA e JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e inciso VII (emprego de arma branca), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 142921714)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os Acusados ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO e JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA, também conhecido como “Jamaica”, devidamente qualificados nos autos, atualmente presos e recolhidos na Cadeia Pública de Jaciara – MT, como incursos nas seguintes penas no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e inciso VII (emprego de arma branca), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal. Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe as penas:

1. ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO:

O artigo 157 do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. O acusado é primário, não anota antecedentes criminais negativos. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base DUAS das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (acusado, os acusados MAURICIO e JOSÉ e terceiro indivíduo não identificado) e a majorante de emprego de arma branca, e a majorante do emprego de arma de fogo será utilizada na 3ª fase da fixação da pena, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências normais ao tipo. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, de reclusão.

2- Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência de duas atenuantes - menoridade e confissão e nenhuma agravante, sendo que em face das duas primeiras atenuo a pena em 1/6, totalizando 04(quatro) anos, 06(seis) meses e 13(treze) dias da pena intermediária.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, de 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 07 (sete) anos, 06(seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. [...]

- DO REGIME DE PENA: FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o SEMIABERTO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal e, ainda, por o réu ser primário.

Expeça-se alvará de soltura, salvo por outro motivo estiver preso.

- Réu - JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA:

O artigo 157 do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. O acusado não anota antecedentes criminais negativos. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base DUAS das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (acusado, os acusados MAURICIO e JOSÉ e terceiro indivíduo não identificado) e a majorante de emprego de arma branca, e adoto como causa de aumento na 3° fase a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências normais ao tipo. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica presente a incidência da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o que faço a compensação entre ambas, permanecendo a pena intermediária em 05(cinco) anos e 08(oito) meses.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal, de 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. [...]

- DO REGIME DE PENA:

FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada e ainda por o seu ser reincidência, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal. NEGO ao réu o apelo em liberdade. Nesse sentido, cita-se o Enunciado 50, da TCCR, do TJMT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 142921824)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 142922190), Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 142922192/ ID 142922193), Termos de Reconhecimento Fotográfico (ID 142922196/ ID 142922197), Auto de Avaliação (ID 142921700), Auto de Avaliação Indireta (ID 142921701), Termo de Entrega (ID 142921702), os quis não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Flavio Marques da Silva, policial militar (ID 142922180), Filipe Sampaio, policial militar (ID 142922181), Natanael Oliveira da Silva, vítima (ID 142922182), Eudimar Alves da Silva, vítima (ID 142922183), ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO, apelante (ID 142922185).

O apelante JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA foi qualificado indiretamente (ID 142921707 – fls. 77).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flavio Marques da Silva, policial militar (ID 142921825), Rodrigo Henrique Costa, investigador de Polícia (ID 142921825), Joymara Carneiro Santos Fin, investigadora de Polícia (ID 142921825), Natanael Oliveira da Silva, vítima (ID 142921825), Eudimar Alves da Silva, vítima (ID 142921825) e interrogados os apelantes ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO e JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA (ID 142921825).

Pois bem.

Analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do apelante JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA:

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base no concurso de agentes e emprego de arma branca.

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, utilização de arma branca e emprego de arma de fogo] “
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compensando-as integralmente.

Ocorre que o apelante, nascido em 26.12.2001 (ID 142921707 – fls. 77), tinha 20 (vinte) anos de idade na data do fato [17.3.2022], motivo pelo qual faz jus a atenuação da pena pela menoridade relativa (CP, art. 65, I).

O c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante genéricas (AgRg no REsp nº 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.6.2022)

Por sua vez, “
não há que falar em aplicação da atenuante de reparação do dano se ausente elemento indicativos que autor agiu, por sua espontânea vontade para minorar ou evitar as sequelas do delito
” (TJMG, Ap nº 1.0273.15.000324-5/001 – Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 10.6.2020).

Assim sendo, redimensiona-se a pena intermediária ao mínimo legal (STJ, Súmula 231), qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

No tocante ao emprego de arma de fogo, a vítima [Natanael Oliveira da Silva] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que quatro indivíduos adentraram no seu estabelecimento comercial denominado “Sucatão Universal”, localizado à rua Toledo, nº 1305, bairro São Miguel, no município de Campo Verde/MT, sendo que um deles portava uma arma de fogo do tipo revólver, quando anunciaram o assalto e subtraíram um aparelho celular Samsung A30, cor branca, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), além da quantia de R$ 488,70 (quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) em espécie (ID 142922182/ ID 142921825).

A majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Desse modo, a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) deve ser conservada.

Por efeito, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo justifica a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a reincidência e pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Segue-se orientação jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor
.” (HC nº 543.261/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019)

Do apelante ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO:

Na primeira fase, o Juízo singular, por considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, estabeleceu a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Sobre esse vetor [circunstâncias do crime] e a exasperação da pena, reporta-se a fundamentação correlata do apelante JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA (TJMT, Enunciado Criminal 32; STJ, AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020) para fixar a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Em sua vez, “
não há que falar em aplicação da atenuante de reparação do dano se ausente elemento indicativos que autor agiu, por sua espontânea vontade para minorar ou evitar as sequelas do delito
” (TJMG, Ap nº 1.0273.15.000324-5/001 – Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 10.6.2020).

Ademais, a juíza singular reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP. art. 65, I) e da confissão espontânea (CP. art. 65, III).

Todavia, a “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Portanto, a pena intermediária deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, frise-se que a vítima [Natanael Oliveira da Silva] descreveu, coerentemente, nas fases policial e judicial, que os apelantes se utilizaram de um revólver para subtrair um aparelho celular Samsung A30, cor branca, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), além da quantia de R$ 488,70 (quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) em espécie do seu estabelecimento comercial denominado “Sucatão Universal”, localizado à rua Toledo, nº 1305, bairro São Miguel, no município de Campo Verde/MT (ID 142922182/ ID 142921825).

Desse modo, reporta-se à fundamentação retro para preservar a majorante do emprego de arma de fogo e aumentar a pena intermediária em 2/3 (dois terços) (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020), para transformá-la em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Sobre o regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a primariedade justificam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC nº 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040; TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de JOSÉ ATILA DOS SANTOS SILVA para readequar as penas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO para readequar as penas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022